Tribunal: STF
Processo: AP 1379
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu, JOHN ATILA DA SILVA ASSUNCAO, requereu (eDoc. 131): 



    (a) […] seja oficiado a Policia Civil e o IML para que junte aos autos da presente ação penal, o exame de corpo de delito do Acusado realizado na data da sua prisão em 08/01/2023, bem como todas as fotografias do presente laudo, ainda, as imagens e vídeos do interior do prédio CONGRESSO NACIONAL de 08/01/2023) e o relatório da Policia Federal do conteúdo relativos aos dados extraídos de seu aparelho de celular; e



    (b) […] seja juntado laudo pericial com análise das digitais colhidos na mochila e nos objetos que estavam no interior da mochila, ainda, que seja oficiado a Polícia Legislativa da Câmara do Deputados, na pessoa do responsável pelas prisões do dia 08/01/2023, para que esclareça o destino dos demais pertences, entre eles, uma caneta esferográfica com um nome identificando a mesma, sendo que não consta no APF e o Denunciado afirma que estava dentro da mochila apreendida, inclusive o mesmo na colheita de seu depoimento questionou os agentes que na caneta estava o nome do dono real da mochila apreendida com o Acusado. 



    É o breve relatório. DECIDO. 



    O pedido para que sejam oficiados a Policia Civil e o IML, bem como a Polícia Legislativa da Câmara do Deputados, e enviados a esta CORTE o exame de corpo de delito do réu e laudos periciais em objetos apreendidos em seu poder não deve ser atendido.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Logo, a oportunidade concedida às partes para requerer diligências diz respeito a fatos que se originem da própria instrução criminal, não servindo, dessa forma, para ampla produção de provas ou para reiteração de requerimentos relacionados ao contexto geral dos fatos ocorridos em 8/1/2023, sem qualquer pertinência para a instrução destes autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pela defesa.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente